Tribunal: TJSP
Processo: 2086233-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086233-68.2020.8.26.0000 -
Taubaté
Impetrantes: Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva
Paciente: Bruno Torres da Silva
Voto no 17646
Registro: 2020.0000365273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086233-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são impetrantes PEDRO
RENAN FRAZILI DOS SANTOS e MARCOS ALEXANDRE DA SILVA e Paciente
BRUNO TORRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086233-68.2020.8.26.0000 -
Taubaté
Impetrantes: Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva
Paciente: Bruno Torres da Silva
Voto no 17646
Habeas corpus – Sustação cautelar do regime
semiaberto – Sucedâneo de recurso de agravo –
Ausência
de
ilegalidade
manifesta
–
Inadmissibilidade – Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Pedro Renan Frazili dos Santos e Dr. Marcos Alexandre da
Silva em favor de BRUNO TORRES DA SILVA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi determinada a sustação cautelar do
regime semiaberto anteriormente deferido, em razão do abandono do
cumprimento da pena, tudo levando à concessão da ordem para que seja
restabelecido o regime semiaberto.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086233-68.2020.8.26.0000 -
Taubaté
Impetrantes: Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva
Paciente: Bruno Torres da Silva
Voto no 17646
Indeferida
a
liminar
e
dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 16/17), a d. Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação
da ordem (fls. 21/26).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
BRUNO TORRES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelos
impetrantes e, considerando os documentos juntados aos autos, a denegação
da ordem é medida de rigor.
De fato, a decisão copiada a fls. 10/14 dá conta de
que o MM. Juízo de Direito determinou a sustação cautelar do regime
semiaberto, pois o paciente teria liderado um motim no Centro de Progressão
Penitenciária de Tremembé/SP, no dia 16 de março de 2020, gerando estragos
em arquivos, equipamentos e estrutura dos prédios, com a fuga em massa de
diversos presos, cometendo, em tese, falta disciplinar de natureza grave.
Ora, o habeas corpus não serve para a análise de
decisão que determina a sustação de regime semiaberto, de maneira que, só
por isso, o pedido já não poderia ser conhecido.
Isso porque, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que determina a sustação cautelar de regime
prisional, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções
Penais).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086233-68.2020.8.26.0000 -
Taubaté
Impetrantes: Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva
Paciente: Bruno Torres da Silva
Voto no 17646
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção
do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe
05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086233-68.2020.8.26.0000 -
Taubaté
Impetrantes: Pedro Renan Frazili dos Santos e Marcos
Alexandre da Silva
Paciente: Bruno Torres da Silva
Voto no 17646
Bem por isso, inclusive porque não se verifica, no
caso, manifesta ilegalidade a ponto de justificar o deferimento da ordem de
ofício, tampouco violação a direito do paciente, de rigor a denegação do
habeas corpus, que não se presta ao exame aprofundado de provas.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR